Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-10.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009732-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), EVERTON BRUNO SOUZA DE PAULA - CPF: 062.420.101-51 (PACIENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (IMPETRANTE), EVERTON BRUNO SOUZA DE PAULA - CPF: 062.420.101-51 (PACIENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
–
Tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa
– PRISÃO PREVENTIVA -
I - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE EM MEIO SOCIAL DEMONSTRADA –
II -

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
INSUFICIÊNCIA,
PER SE
, PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO
–
III - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA JUDICIAL NÃO CONSTATADAS

–
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
– IV -

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES -
V - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL - C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA -
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo Paciente, fundamentos expostos na decisão primeva, reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade e risco de reiteração delitiva, demonstram idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública;

II
–
A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, não é motivo bastante para ser revogada a prisão preventiva;

III -
O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos relativos à fase processual, sendo imprescindível se analisar, sob o pálio do Princípio da razoabilidade, as razões pelas quais ocorrera a extrapolação, bem como, se considerar as peculiaridades da ação penal, e se houve desídia da autoridade judiciária, demonstrada com elementos concretos hauridos diretamente dos autos;

IV -
Não convence o argumento de que a prisão preventiva, que é cautelar, viole o Princípio da Homogeneidade quando priva da liberdade o réu antes de sentença condenatória transitada em julgado, pois, tem natureza distinta da prisão-pena.
Na prisão cautelar
inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

V -
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto que,
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Everton Bruno Souza de Paula
, onde se alega que o Paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, por ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
,
na decisão em que foi indeferida a revogação da preventiva, no bojo da Ação Penal, onde é acusado da autoria dos crimes de
Tráfico de entorpecentes, Desobediência e Direção perigosa de veículo automotor, em via pública, sem habilitação
.

O Impetrante argumenta:
a)
fundamentação inidônea do decreto cautelar;
b)
existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente aptos a afastar a necessidade da prisão;
c)
excesso de prazo injustificado de prazo para a instrução criminal;
d)
prisão é ofensiva do Princípio da Homogeneidade; e,
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar os pressupostos respectivos.

Nesses termos, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para que fosse expedido alvará de soltura em benefício do Paciente. No
mérito
, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 41327962).

Anexou documentos (Id’s. 41327964 a 41327974).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 42381995).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 42902993).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial:

Habeas Corpus
. Tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa. Pedido de
revogação da prisão preventiva
, sob alegação de
excesso de prazo
na formação da culpa.
Inviabilidade
. Elastério processual justificado pelas circunstâncias do caso concreto. Regular andamento processual. Audiência de interrogatório do réu que não se realizou por razões alheias à vontade do magistrado. Suspensão da realização das audiências em virtude da
pandemia de covid-19
e prorrogação do prazo de fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso.
Portaria Conjunta nº 249/2020 do TJMT
. Prevalência do princípio da razoabilidade. Fundamentação idônea do decreto segregatício. Possibilidade concreta de
reiteração criminosa
.
Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência
. Predicados subjetivos. Irrelevância.
Pena hipotética e ausência de homogeneidade
não permitem o indeferimento da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020